Tribunal: TJDFT
Processo: 0724865-14.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão e contradição inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado de VICAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS – EIRELLI e deu parcial provimento ao recurso inominado de GABRIEL THIAGO DE SOUSA para reformar parcialmente a sentença e excluir da condenação o requerido GABRIEL THIAGO DE SOUSA, mantendo os demais termos do julgado.
2. Em suas razões a embargante VICAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS – EIRELLI sustenta a ocorrência de omissão e contradição ao argumento que a condenação não foi vinculada a prova produzida nos autos e, ainda, que não considerou os argumentos abordados em sede embargos de declaração na origem e em recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e contradição por ocasião do julgamento do recurso inominado.
III. Razões de decidir
4. A omissão e contradição apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
5. Isso porque o acórdão embargado consignou que: “Quanto as alegações dos recorrentes sobre a idoneidade dos comprovantes de despesas apresentados pelos autores, admito que restou suficientemente demonstrado a realização de despesas no valor de R$ 1.284,99 para aquisição de peças para o automóvel (ID 181522930); o pagamento da quantia total de R$ 2.794,19 (ID 181522932) para locação de veículo para o trabalho; bem como a necessidade de serviços de reparo no motor, em valor estimado de R$ 7.000,00. (...) Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial. Essa conduta, constitui inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Desta forma, os questionamentos apresentados quanto às despesas impugnadas e a destinação do veículo ao trabalho dos requerentes não devem ser conhecidos, especialmente diante da comprovação das despesas realizadas no reparo do bem e da locação de veículo”. O acórdão embargado apresentou os motivos suficientes para fundamentar seu convencimento.
6. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
7. Embargos rejeitados.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.